Tribunal: TJPA
Processo: 0008830-88.2007.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008830-88.2007.8.14.0051

RECORRENTE: REINALDO COSTA LEAL FILHO

RECORRIDO: LUCIMAR ROSA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Reinaldo Costa Leal Filho
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que o pronunciou como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Lucinei César da Silva, fato ocorrido em 03/05/2007. A decisão de pronúncia reconheceu a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras e extinguindo a punibilidade quanto a imputação de coação no curso do processo (
art. 344 do CPB
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na produção antecipada de provas; (ii) avaliar a regularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (iii) examinar alegada nulidade do flagrante por ausência de aviso de direitos e suposta coação; e (iv) analisar a suficiência probatória da decisão de pronúncia, com possível absolvição sumária ou impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção antecipada de provas foi autorizada com base em motivação concreta e fundamentada, nos termos do
art. 156, I, do CPPB
, diante do risco de perecimento da prova, tendo sido observados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prejuízo à parte recorrente.

4.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois o ato não foi utilizado como único elemento de prova, tendo sido corroborado por outros meios de prova colhidos sob contraditório, conforme admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.

A suposta irregularidade na prisão em flagrante, por ausência de "aviso de Miranda" e alegada coação, foi afastada pela existência de nota de ciência dos direitos constitucionais assinada pelo réu e por laudo de exame de corpo de delito negativo para lesões, inexistindo prova de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief

(CPPB, art. 563)
.

6.

A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, limitando-se à análise da materialidade do fato e dos indícios de autoria, com base em provas colhidas sob contraditório judicial, nos termos do
art. 413 do CPPB
, não se tratando de mera repetição de elementos do inquérito.

7.

O Laudo de Necropsia comprova a materialidade delitiva, e os depoimentos colhidos em juízo, aliados a provas periciais e circunstâncias do local dos fatos, são suficientes para configurar indícios de autoria, exigência legal para a remessa do feito ao Tribunal do Júri, conforme
art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

8.

A simples menção ao “
in dubio pro societate
” na decisão de pronúncia não invalida o ato, desde que presentes os requisitos legais e a motivação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção antecipada de provas é válida quando autorizada por decisão fundamentada diante do risco de perecimento da prova, com respeito ao contraditório.

2.

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando este não é o único elemento de prova e é corroborado por outros indícios.

3.

Eventuais irregularidades no flagrante não geram nulidade da ação penal sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

4.

A decisão de pronúncia é válida quando amparada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria colhidos sob contraditório, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 156, I; 226; 413; 563; 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2186380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12.03.2025, DJe 19.03.2025; STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007, p. 106; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024. STF, HC 242384/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024. STJ - HC: 22371 RJ 2002/0057854-0, Relator.: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/10/2002, T6.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
REINALDO COSTA LEAL FILHO
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado em desfavor de LUCINEI CÉSAR DA SILVA, nos termos da decisão lançada em 09/05/2025 (ID 27151690).

Consta da denúncia que, no dia 03/05/2007, por volta das três horas da madrugada, no bairro Aeroporto Velho, nesta Comarca, o recorrente, teria supostamente desferido golpes de arma branca contra a vítima, ocasionando-lhe a morte, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (IDs 27151432, 27151433).

A denúncia foi recebida em 04/12/2007 (ID 27151453), seguindo-se longa marcha processual, com períodos de suspensão, produção antecipada de provas, oitiva de testemunhas, interrogatório do acusado e apresentação de alegações finais.

Sobreveio sentença de pronúncia que reconheceu a materialidade delitiva, com base no Laudo de Necropsia (ID 27151445), entendeu presentes indícios suficientes de autoria, a partir da prova testemunhal colhida em juízo, manteve as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconheceu a prescrição do delito do
art. 344 do CPB
, extinguindo a punibilidade quanto a esse ponto.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese a nulidade da produção antecipada de provas, nulidade do reconhecimento fotográfico, nulidade do flagrante, por ausência de aviso de Miranda e alegada coação, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação e insuficiência probatória, com pedido de impronúncia ou absolvição sumária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 27151617), e a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no mesmo sentido, manifestando-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia (ID 30466575).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II – PRELIMINARES

II. I - DA NULIDADE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA ARMA BRANCA

Verifica-se dos autos que a produção antecipada de provas foi autorizada mediante decisão expressamente fundamentada, não se limitando à invocação genérica do decurso do tempo, mas ancorada na constatação concreta do risco de perecimento da prova testemunhal, sobretudo em razão da prolongada suspensão do feito e da dificuldade de localização do acusado e de testemunhas, circunstâncias devidamente registradas no curso da instrução (ID 27151531, fls. 6 a 8, ID 27151529, FL.6).

A antecipação probatória, no caso, observou os parâmetros fixados pelo
art. 156, inciso I, do CPPB
, não se configurando como medida automática ou excepcional desprovida de motivação idônea. Ao contrário, o juízo de origem demonstrou, de forma clara, que o retardamento da colheita da prova poderia comprometer a fidelidade da memória dos depoentes, em prejuízo tanto da acusação quanto da própria defesa.

Ressalte-se, ainda, que a defesa participou dos atos de produção antecipada, com possibilidade de formulação de perguntas e acompanhamento da colheita da prova, inexistindo qualquer demonstração concreta de cerceamento ou violação ao contraditório.

À luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do CPPB
, a ausência de comprovação de prejuízo efetivo impede o reconhecimento da nulidade arguida, razão pela qual a decisão deve ser mantida neste ponto.

II.II - DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Também não assiste razão à defesa quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico.

Embora o
art. 226 do Código de Processo Penal
estabeleça diretrizes formais para o procedimento de reconhecimento de pessoas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme no sentido de que tais formalidades possuem natureza recomendatória, não sendo a sua inobservância, por si só, causa automática de nulidade do ato, quando há nos autos outros elementos capazes de corroborar com as provas.

Vejamos a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3.
Caso em que a autoria não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu na fase extrajudicial, que fora inclusive confirmado em juízo, mas pelo conjunto de fatos e provas condensados nos autos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
4. Tendo o Tribunal a quo concluído, em decisão devidamente motivada, que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, rever tais fundamentos importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. 6. Presentes circunstâncias judiciais negativas, que ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, hão motivação concreta a justificar o regime inicial fechado, a despeito da primariedade do réu. 7. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no REsp: 2186380 SP 2024/0465191-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025) (G.N.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1
. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância ao art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 4. A aplicação da agravante do inc. II do § 2º do art. 157 do CP não exige a identificação e condenação de todos os partícipes e coautores do delito de roubo, bastando a comprovação de ter havido envolvimento de duas ou mais pessoas, ainda que não identificadas. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 242384 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024) (G.N.)

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico não foi utilizado como elemento probatório isolado ou exclusivo para a formação do juízo de admissibilidade da acusação. Ao contrário, integra um conjunto probatório mais amplo, corroborado por outros elementos relevantes, tais como os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, as circunstâncias da prisão do acusado, a localização da motocicleta da vítima nas proximidades da residência do recorrente, a coerência geral da narrativa fática apresentada ao longo da instrução.

Ademais, não se evidencia nos autos qualquer indicativo de induzimento, direcionamento ou contaminação do reconhecimento, tampouco demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa.

Assim, inexistindo afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, e não se tratando de decisão fundada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, afasta-se a nulidade arguida.

II.III - Da alegada nulidade do flagrante e da ausência de “Aviso de Miranda”

O denominado “Aviso de Miranda”, expressão consagrada para designar os chamados
Miranda Rights
, de matriz norte-americana, encontra correspondência direta com o direito fundamental do acusado de não se autoincriminar, consubstanciado na prerrogativa de permanecer em silêncio, à luz do princípio
nemo tenetur se detegere
.

Desde então, firmou-se o entendimento de que incumbe aos agentes estatais, no momento da prisão, informar expressamente ao acusado que não está obrigado a responder a perguntas, que pode ser assistido por defensor e que quaisquer declarações prestadas poderão ser utilizadas em seu desfavor.

Desse modo, quando a prova é produzida em desrespeito a tais garantias fundamentais revela-se ilícita, impondo-se o seu desentranhamento dos autos, nos termos do
artigo 157 do Código de Processo Penal.

A Jurisprudência assim decide:

HABEAS CORPUS. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. WRIT NÃO CONHECIDO. PROVA ILÍCITA. CONFISSÃO INFORMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DESENTRANHAR DOS AUTOS OS DEPOIMENTOS CONSIDERADOS IMPRESTÁVEIS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART . 5º, INCISOS LVI E LXIII. 1 - Torna-se inviável o conhecimento de habeas corpus, se o pedido não foi enfrentado pelo Tribunal de origem.
2 - A eventual confissão extrajudicial obtida por meio de depoimento informal, sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito.
3 - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício

(STJ - HC: 22371 RJ 2002/0057854-0, Relator.: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/10/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 31.03.2003 p. 275 JBC vol . 47 p. 137 RSTJ vol. 173 p. 452) (G.N).

Com efeito, os direitos de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado ostentam natureza constitucional, razão pela qual a sua inobservância traduz inequívoca violação ao devido processo legal.

Todavia, conforme se extrai dos autos,
há registro expresso de que o acusado foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive do direito ao silêncio
, constando nota de ciência devidamente assinada, nos moldes exigidos pela jurisprudência pátria (ID 27151437 – pág. 4).

No que concerne à alegação de coação física ou psicológica no momento da prisão, inexiste qualquer elemento objetivo a amparar a narrativa defensiva. O laudo de exame de corpo de delito realizado em seguida à prisão não constatou a presença de lesões corporais, afastando, ao menos em juízo de admissibilidade, a hipótese de violência estatal (ID 27151457 – pág. 8).

Importante destacar que eventual irregularidade no momento do flagrante, ainda que existente, não possui o condão de contaminar automaticamente toda a persecução penal, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto e quando os demais elementos probatórios foram produzidos de forma autônoma e sob contraditório judicial.

Dessa forma, não se verifica violação aos direitos fundamentais do acusado nem motivo apto a ensejar a nulidade pretendida.

III - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413,
caput
, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, basta que a fundamentação do juiz aponte prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria ou participação, até como forma de prevenir indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, mas por fundamento diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria, e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Desta forma, a correção dessa premissa não invalida a conclusão da decisão recorrida, pois a análise dos autos demonstra que, independentemente do rótulo empregado, o magistrado verificou adequadamente os requisitos legais.

Passando à análise do caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia acostado sob o ID 27151445, o qual atestou que a vítima LUCINEI CÉSAR DA SILVA faleceu em decorrência de choque hipovolêmico provocado por hemorragia interna, causada por perfuração cardíaca por instrumento perfurocortante, bem como pelos demais elementos periciais juntados, a exemplo do Laudo de Constatação em objeto (ID 27151443- Pág 03) e do Laudo de Constatação de substância hematóide (ID 27151443- Pág 04), que reforçam a dinâmica violenta do evento e a ocorrência do resultado morte.

No que se refere aos indícios de autoria, a decisão de pronúncia amparou-se em um conjunto probatório consistente, especialmente nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O magistrado de primeiro grau destacou, de forma fundamentada, os relatos dos policiais que atuaram diretamente na ocorrência, notadamente Marcos Magalhães Rebouças e Getúlio Silva Travassos (IDs 27151543), os quais descreveram o cenário encontrado logo após os fatos, a multiplicidade de perfurações no corpo da vítima, a apreensão de objeto perfurocortante nas proximidades do local do crime, bem como as informações obtidas de moradores acerca da fuga do autor utilizando a motocicleta da vítima, posteriormente localizada nas imediações da residência do acusado.

A decisão também se apoiou nos depoimentos de Cleiton Pereira de Lima (ID 27151544) e de Raimunda Eliane Andrade de Oliveira (ID 27151525), testemunhas que, embora não tenham presenciado o exato instante do primeiro golpe, relataram circunstâncias relevantes do contexto fático, como os pedidos de socorro da vítima, a presença de um indivíduo sobre o corpo caído, a retirada da motocicleta do local logo após a agressão e o estado emocional e físico do agressor, descrito como estaria exaltado e supostamente sujo de sangue. Tais elementos, analisados em conjunto, delineiam uma sequência lógica dos acontecimentos imediatamente anteriores e posteriores ao resultado letal.

Ainda que alguns trechos das declarações contenham elementos indiretos, isso não impede o prosseguimento da ação penal na fase do art.
413 do CPPB
. Diferentemente das hipóteses repelidas pelo STF e STJ, não se trata aqui de pronúncia fundada exclusivamente em rumores ou
hearsay testimony
, mas sim em um conjunto probatório formado por depoimentos judiciais convergentes, cotejados com prova técnica e contraditório submetido. Por isso, não há violação ao
art. 155 do CPPB.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Todavia, não há falar em nulidade por apoio em depoimentos oriundos da fase inquisitorial, a decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com o
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
e com o
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Há provas consistentes da materialidade e indícios suficientes, nesta fase processual, de autoria do crime, corroboradas por depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial.

Por fim, o magistrado consignou ainda a existência de relatos indicativos de desentendimento prévio entre autor e vítima, colhidos no curso da investigação e mencionados por testemunhas e agentes de segurança, apontando para uma possível discussão relacionada a questão de pagamento ou troco, circunstância que integra o contexto antecedente à agressão fatal e que, nesta fase processual, reforça a presença de indícios suficientes de autoria, sem prejuízo da apreciação aprofundada pelo Tribunal do Júri.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026